Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700045-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISANGELA DOS SANTOS RIBEIRO DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da pauta virtual. No entanto, o agravo de interno não se encontra enumerado entre as hipóteses de cabimento de sustentação oral, nos termos do artigo 51, § 2o, inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais. Inclua-se o processo na próxima sessão presencial, para acompanhamento do julgamento. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito